Tribunal: STJ
Processo: 0368768-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037893 - SP (2025/0368768-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO APARECIDO MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL DE ARAÇATUBA - DEECRIM 2A RAJ - SP
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
DOSIMETRIA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
AUTOS
ENCAMINHADOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PERSISTÊNCIA
DA
INSUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja
natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comportando dilação probatória. É indispensável ao impetrante apresentar
elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada
existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.
2. Em caso de pedidos recebidos no protocolo judicial do Superior
Tribunal de Justiça derivados de correspondências relativas a cidadãos
presos em busca de revisão de processos, benefícios penais e/ou
Documento eletrônico VDA52643326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: c10bd37a-82db-4a2e-bb66-964a874823f3

providências correlatas, cabe à Defensoria Pública da União promover a
instrução e complemento de defesa técnica, conforme a Resolução STJ
/GP n. 21 de 11 de junho de 2025.
3. Caso concreto em que a DPU questiona a dosimetria da pena, mas
somente instrui o
, por ocasião do agravo regimental, com cópia do
writ
acórdão prolatado em apelação criminal e substituído pelo título
proveniente da ação revisional, que reduziu a reprimenda, conforme a
própria defesa indica. Persistência da deficiência na instrução que
compromete a exata compreensão do caso e inviabiliza o exame do
alegado constrangimento ilegal.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
26 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52643326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: c10bd37a-82db-4a2e-bb66-964a874823f3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037893 - SP (2025/0368768-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO APARECIDO MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL DE ARAÇATUBA - DEECRIM 2A RAJ - SP
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
DOSIMETRIA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
AUTOS
ENCAMINHADOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PERSISTÊNCIA
DA
INSUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja
natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comportando dilação probatória. É indispensável ao impetrante apresentar
elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada
existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.
2. Em caso de pedidos recebidos no protocolo judicial do Superior
Tribunal de Justiça derivados de correspondências relativas a cidadãos
presos em busca de revisão de processos, benefícios penais e/ou
providências correlatas, cabe à Defensoria Pública da União promover a
instrução e complemento de defesa técnica, conforme a Resolução STJ
/GP n. 21 de 11 de junho de 2025.
Documento eletrônico VDA52403152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:24
Código de Controle do Documento: 129c64f6-7ebb-44e4-98b9-98e315e7a6e2

3. Caso concreto em que a DPU questiona a dosimetria da pena, mas
somente instrui o
, por ocasião do agravo regimental, com cópia do
writ
acórdão prolatado em apelação criminal e substituído pelo título
proveniente da ação revisional, que reduziu a reprimenda, conforme a
própria defesa indica. Persistência da deficiência na instrução que
compromete a exata compreensão do caso e inviabiliza o exame do
alegado constrangimento ilegal.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
MARCELO APARECIDO MACHADO
contra decisão monocrática em que o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o
habeas corpus.
Consta dos autos que o réu foi condenado pela prática do delito capitulado
no
§ 3o, parte final, c/c o
II, ambos do Código Penal. Impetrou o
art. 157,
art. 14,
writ
de próprio punho às fls. 2-4, e questionou os requisitos para a progressão de regime
e para o livramento condicional, sob o vértice da hediondez ou não do crime.
Postulou a correção do cálculo.
A Defensoria Pública da União foi intimada a se manifestar na condição
de defesa técnica.
O órgão de defesa pública apresentou, assim, a petição de fls. 16-18, em
que apontou "equívoco na primeira fase da dosimetria da pena" (fl. 17). Salientou
que a reprimenda foi fixada em 20 anos em sentença, mantida em apelação, e que,
somente após o ajuizamento de revisão criminal, houve a redução para 17 anos, 9
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Argumentou que não há
fundamentação idônea e concreta para a majoração da pena e que "as circunstâncias
e consequências do crime apontadas na sentença condenatória e ratificadas pelo
Documento eletrônico VDA52403152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:24
Código de Controle do Documento: 129c64f6-7ebb-44e4-98b9-98e315e7a6e2

órgão colegiado são inerentes ao próprio tipo penal de latrocínio, razão pela qual não
podem ser utilizadas para agravar a pena-base". Requereu o redimensionamento da
basilar para o mínimo legal.
Sobreveio, então, a decisão monocrática ora agravada, a qual assinalou que
a DPU deixou de instruir o feito, pelo que foi liminarmente indeferido – com a
ressalva da possibilidade de ingresso com novo habeas corpus (fls. 21-22).
O agravante reitera, no regimental, a manifestação técnica defensiva, agora
acompanhada de cópia do acórdão da apelação criminal, que classifica como ato
coator (fls. 27-44). Aponta que o
do CPP "permite ao presidente do tribunal
art. 662
julgador requisitar da autoridade apontada como coatora as informações, por escrito,
do contido no HC" (fl. 28).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A defesa técnica questionou em seu arrazoado a dosimetria da pena, a
qual, conforme ela própria relata, foi modificada em revisão criminal julgada
posteriormente pelo Tribunal a quo.
Ocorre que a única cópia trazida aos autos – somente por ocasião da
interposição do presente agravo – é a do acórdão em apelação criminal, que manteve
a dosimetria da pena posteriormente revista.
Assim, além de não trazer a manifestação técnica devidamente instruída na
primeira oportunidade, a defesa deixou de juntar aos autos com o agravo regimental
a decisão mais recente, que alterou o título judicial justamente no tópico
questionado – o que prejudica a exata compreensão do caso e inviabiliza, assim, o
exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o agravante.
Documento eletrônico VDA52403152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:24
Código de Controle do Documento: 129c64f6-7ebb-44e4-98b9-98e315e7a6e2

Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como
escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente
exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.
É indispensável ao impetrante apresentar elementos documentais
suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no
ato atacado na impetração.
Nesse sentido, forçoso lembrar o que consta no inciso IV do
o da
art. 1
Resolução STJ/GP n. 21 de 11 de junho de 2025 (destaquei):
Art. 1o A Secretaria Judiciária fica autorizada a praticar os seguintes
atos de regularização processual antes da distribuição dos feitos:
I – intimar as partes para regularizar o preparo, quando for o caso,
nos termos do
do Código de Processo Civil;
art. 1.007
II – intimar as partes para regularizar a sua representação, nos
termos do
do Código de Processo Civil;
art. 76
III – intimar as partes para regularizar outros vícios processuais
sanáveis ou complementar a documentação exigível, nos termos do
parágrafo único do
e § 3o do
do Código de
art. 932
art. 1.029
Processo Civil;
IV –
, no prazo de
intimar a Defensoria Pública da União para
dez dias corridos, promover a instrução e complemento de defesa
dos pedidos recebidos no protocolo judicial do Superior
técnica
Tribunal de Justiça derivados de correspondências relativas a
cidadãos presos em busca de revisão de processos, benefícios penais
e/ou providências correlatas.
A alegação de possibilidade de requisição de informações pela Presidência
não afasta o dever da parte. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO HABEAS
CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INSISTÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA52403152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:24
Código de Controle do Documento: 129c64f6-7ebb-44e4-98b9-98e315e7a6e2

DEFENSORIA
PÚBLICA
PARA
QUE
ESTA
CORTE
REQUISITE INFORMAÇÕES PARA INSTRUIR O WRIT.
IMPOSSIBILIDADE. IMPETRANTE LEIGO. INDEFERIMENTO
LIMINAR. AUTOS ENCAMINHADOS À DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO - DPU PARA PROVIDÊNCIAS
CABÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
1. É função institucional da Defensoria Pública prestar orientação
jurídica e exercer a defesa dos necessitados, sendo certo que seus
membros possuem prerrogativa de requisitar as informações e
documentos necessários ao exercício de suas atribuições (art. 44, X,
da Lei Complementar n. 80). Logo, não é possível afirmar que o
indeferimento liminar de habeas corpus pela absoluta instrução
deficiente da impetração representa cerceamento ao direito de
petição do cidadão.
2. "Não se coaduna com o remédio heroico o propósito de 'busca' de
informações a respeito da situação do réu, quando não fornecidos
sequer elementos mínimos que possam demonstrar a plausibilidade
das razões suscitadas. Não cabe a esta Corte Superior promover a
completa instrução dos autos, num processo de 'ir atrás' de
informações que, na verdade, deveriam fazer parte da impetração,
sob pena de se tornar inócuo o consagrado remédio constitucional,
deixando de atender à população nas questões cruciais e
verdadeiramente relacionadas ao seu objetivo histórico, qual seja,
sanar flagrante e evidente ilegalidade diretamente relacionada à
liberdade de locomoção" (AgRg no HC n. 289.502/MA, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 1o/4
/2014, DJe de
.
7/4/2014)
3 . Agravo Regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg na PET no HC n. 964.660/SP
Joel Ilan
, 5a T., DJEN de
)
Paciornik
3/7/2025.
Portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA52403152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:24
Código de Controle do Documento: 129c64f6-7ebb-44e4-98b9-98e315e7a6e2

Documento eletrônico VDA52403152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:24
Código de Controle do Documento: 129c64f6-7ebb-44e4-98b9-98e315e7a6e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.893 / SP
Número Registro: 2025/0368768-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027623820198260554 70019701820068260482
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO APARECIDO MACHADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO APARECIDO MACHADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO APARECIDO MACHADO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
Documento eletrônico VDA52623932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:55:35
Código de Controle do Documento: e7462dd2-2bad-45ef-af0e-7de08d70c0cf

ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DE ARAÇATUBA - DEECRIM 2A
RAJ - SP
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:55:35
Código de Controle do Documento: e7462dd2-2bad-45ef-af0e-7de08d70c0cf